Tribunal: TJDFT
Processo: 0731938-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731938-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROCHA LUCIANO AGRAVADO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA ROCHA LUCIANO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação ordinária (PJe 0710604-43.2024.8.07.0009), movida pela ora agravante em desfavor de EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Sustenta a agravante que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça compromete seu direito constitucional de acesso à justiça. Afirma ser psicóloga e que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família, ressaltando que a negativa de justiça gratuita impede o acesso ao judiciário e fere o princípio constitucional da isonomia material aplicada ao processo. Alega, ainda, que a jurisprudência entende que a simples afirmação de incapacidade de arcar com os custos processuais deve ser suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova concreta em contrário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão de primeira instância e concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser a justiça gratuita o objeto do recurso. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados ao feito originário, verifico que a parte agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido com base nos seguintes fundamentos, verbis: Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerente, que afirma não ter condições econômicas para suportar os custos do processo. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional, quando demonstrado que a parte autora possui recursos para arcar com os encargos econômicos do processo, e não está sobrecarregada com os custos essenciais à sua subsistência digna. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em tela, foram trazidos aos autos com a inicial documentos aptos a demonstrar que, nos últimos três meses, a parte autora teve rendimentos líquidos de R$ 12.716,80 em abril/2024 (ID. 202337164, p. 1-20), R$ 10.413,27 em maio/2024 (ID. 202337164, p. 21-37) e R$ 71.418,83 em junho/2024 (ID. 202337164, p. 38-50). Tais rendimentos levam à conclusão de que, por mês, a parte demandante recebe valores médios (líquidos) de R$ 31.516,30 (trinta e um mil quinhentos e dezesseis reais e trinta centavos). A elevada renda mensal demonstra que a parte requerente possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Ademais, observe-se que a autora realizou aplicações em investimentos em 11/04/2020 (RDB - R$ 2.000,00), 16/04/2024 (RDB - R$ 150,00), 04/05/2024 (R$ 600,00), 04/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00, após recebimento de valor de EASYINVEST de sua própria titularidade no montante de R$ 10.077,50), 06/06/2024 (RDB - R$ 250,00), 06/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00), 07/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00), 08/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00) e 09/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00), sem contar que enviou diversas transferências para conta de sua mesma titularidade no BANCO C6 S/A. Tais movimentações para investimentos são incompatíveis com a hipossuficiência alegada, e contradizem a renda alegada em ID. 202337162. Este juízo utiliza como requisitos para concessão da gratuidade de justiça, de forma concomitante: (1) que a renda média líquida da parte supere 5 (cinco) salários mínimos (sendo o salário mínimo atual quantificado em R$ 1.412,00); (2) que a renda média líquida da parte seja superior ao valor indicado pelo DIEESE como salário mínimo necessário para atendimento da função constitucional indicada no artigo 7o, inciso IV, da CF (“capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo”), sendo este atualmente quantificado em R$ 6.723,41 (&lt;https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html&gt; Acesso em 03/03/2024, às 12:05); (3) não haja comprovação de despesas extraordinárias, imprescindíveis e inevitáveis à manutenção da dignidade humana da parte, que levem à conclusão de uma situação excepcional de pobreza relativa decorrente de tal situação fática específica. Assim, considerando os rendimentos mensais líquidos que, em média, ultrapassam 22 (vinte e dois) salários mínimos, a condição econômica da parte autora não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ademais, a renda média da parte é superior ao valor considerado mínimo necessário pelo DIEESE para atendimento da função constitucional do salário mínimo. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem à parte requerente prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. Portanto, o pedido de gratuidade deve ser indeferido, em atenção ao próprio princípio constitucional da isonomia material aplicada ao processo, que veda proporcionar vantagem àqueles que possuem melhor recursos para suportar os ônus impostos pela marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela parte autora. (...) Não obstante a irresignação recursal, fato é que a agravante, a par de asseverar a sua condição de hipossuficiência, possui renda acima dos limites usualmente considerados por este Órgão Colegiado. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, os extratos bancários contidos no ID 202337164 indicam movimentação de recursos em valores bem superiores ao parâmetro adotado para fins de caracterização da hipossuficiência. Depreende-se dos documentos que, no mês de abril/2024, a recorrente teve entradas de valores que somaram a quantia de R$ 12.716,80 (doze mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos); R$ 10.413,27 (dez mil, quatrocentos e treze reais e vinte e sete centavos) em maio/2024; e R$ 71.418,83 (setenta e um mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e três centavos) no mês de junho/2024. Além disso, como observado pelo magistrado de origem, “a autora realizou aplicações em investimentos em 11/04/2020 (RDB - R$ 2.000,00), 16/04/2024 (RDB - R$ 150,00), 04/05/2024 (R$ 600,00), 04/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00, após recebimento de valor de EASYINVEST de sua própria titularidade no montante de R$ 10.077,50), 06/06/2024 (RDB - R$ 250,00), 06/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00), 07/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00), 08/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00) e 09/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00), sem contar que enviou diversas transferências para conta de sua mesma titularidade no BANCO C6 S/A. Tais movimentações para investimentos são incompatíveis com a hipossuficiência alegada, e contradizem a renda alegada em ID. 202337162.” Logo, diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se que os valores auferidos pela agravante ultrapassam o teto estabelecido na Resolução n. 140/2015, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator